Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718326-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GLEICIENE GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (id 46665584), tendo por objeto a decisão id 46639380, proferida pelo Des. Ângelo Passareli - em plantão judicial -, o qual indeferiu a antecipação da tutela recursal, consistente em declarar a nulidade do ato de eliminação da recorrente na etapa de aptidão física (teste estático de barra fixa, Edital 001/2022, provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal - DF), convocando-a para o curso de formação – início em 15/05/23 –, ou, subsidiariamente, submetê-la novamente ao teste, com fixação de multa diária, visando a compelir o agravado a cumprir tal ordem. Argumenta que a referida decisão dispõe que o pedido seria reapreciado pelo Relator do agravo, e aponta perigo de dano, tendo em vista o início do curso de formação na presente data. 2. Não há fato novo, motivo pelo qual mantenho a decisão id 46639380 por seus próprios fundamentos. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 15/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator